Tribunal: TJBA
Processo: 0504303-80.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504303-80.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES, JESSICA FEITOSA DE CARVALHO MELLO

APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO COM BASE EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATICA DA UNIÃO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO PELA PRIVAÇÃO PROLONGADA DO BEM
. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 2.217/01, do Município de Feira de Santana, com as alterações promovidas pelas Leis 2.421/03 e 3.477/14, e confirmou a liminar de liberação de veículo apreendido por transporte irregular.

2.
Apelação interposta por Ailton da Costa Santos contra o indeferimento do pleito indenizatório por danos morais, sustentando que a apreensão ilegal e a privação do uso do veículo por quatro meses superam o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Verificar a necessidade da submissão da sentença ao reexame necessário
.

4.
Analisar se a conduta administrativa, pautada em lei municipal inconstitucional, gera o dever de indenizar por danos morais diante da privação do uso do bem móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5
.
Prescindibilidade de reexame necessário. Inteligência do quanto disposto no artigo
art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

6.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal/1988). A apreensão indevida, calcada em norma inconstitucional, aliada à privação do uso do veículo por cerca de 120 dias (janeiro a maio de 2016), configura dano moral indenizável.

7
. O valor da indenização deve ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o tempo de custódia indevida e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Remessa Necessária Não conhecida.
Recurso de Apelação Parcialmente Provido.

9. Tese de julgamento:
É inconstitucional a previsão municipal de apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros, devendo o Ente Público indenizar o proprietário pelos danos morais decorrentes da privação prolongada do uso do bem por ato administrativo ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 22, XI e art. 37, § 6º; CPC,
art. 496, § 3º, inciso III;
Lei Municipal de Feira de Santana nº 2.217/01 (alterada pelas Leis 2.421/03 e 3.477/14).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Apelação 8007026-44.2023.8.05.0113, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Publicado em 04/12/2025; Reexame Necessário 0505298-05.2017.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 30/04/2025; Apelação/Reexame Necessário 8006968-54.2023.8.05.0141, Rel(a). Des(a). Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 09/02/2026;
Apelação 0513965-09.2019.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 20/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação nº
0504303-80.05.0080
, em que é apelante o
Ailton da Costa Santos
e apelado
Município de Feira de Santana
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO

CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por Ailton da Costa Santos,

de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
)

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

Relator

05